Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-42.2016.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020446-42.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVANILDA BRAGA ORTENCIO MUNHOZ - CPF: 284.629.041-53 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020446-42.2016.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Púbica de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Evanilda Braga Ortencio Munhoz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. SERVIDORA QUE INGRESSOU COM REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO A SERVIDORA AINDA SE ENCONTRAVA NA ATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECENDETES DO STJ E SÚMULA 08 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de prescrição suscitada pelo Estado de Mato Grosso, esclareço que: O requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 20.910/32, motivo pelo qual, não há como acolher a referida prescrição, vez que a recorrida foi aposentada em 10.10.2011, contudo, pleiteou por meio de requerimento administrativo para que houvesse a conversão da licença prêmio não

usufruída relativa aos quinquênios de 01/04/2000 até 31/03/2005 e 01/04/2005 até 31/03/2010, qual foi arquivado provisoriamente pelo Estado, sob o argumento de que os pagamentos a este título se encontravam suspensos, portanto, entendo que não ocorreu a prescrição e a servidora faz jus ao seu recebimento.

2. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do artigo 4º, parágrafo único do Decreto-Lei nº. 20.910/32 (...)
(Ap 103666/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017).

3.
“Não corre o prazo prescricional durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Nesse caso, a prescrição terá seu prazo suspenso. Tal suspensão verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. op. cit., p. 77).

4. Conforme precedentes do STJ são devidas ao servidor aposentado, a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, a que fazia jus e que não foi contada em dobro quando de sua aposentadoria, com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da Administração e na responsabilidade civil do Estado.

5. “É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”. (Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
ISTO POSTO
, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar de prescrição e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios conforme documento ID nº. 3725067 e 3725068, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022